Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Processo : 0723464-40.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência econômica anexada (id. 48601477 na origem). 2. À agravante sobre a tempestividade recursal, considerando que a decisão agravada foi proferida em 31/03/2023 e, em 19/05/2023, peticionou nos autos questionando-a (id. 159344124 na origem). No entanto, este recurso foi interposto em 14/06/2023. Intime-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator